Tribunal: TJES
Processo: 0003952-77.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003952-77.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO, DESACATO E DESOBEDIÊNCIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL COMO PROVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de trânsito e contra a administração pública (art. 311 do Código de Trânsito e nos arts. 330 e 331 do CP). O apelante sustenta que o depoimento da testemunha policial/vítima não é prova suficiente para embasar a condenação, pleiteando sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o depoimento policial é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao apelante; (ii) decidir sobre a fixação de honorários ao advogado dativo pela atuação em segundo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos agentes policiais, quando em consonância com outros elementos probatórios e sem indícios de má-fé ou parcialidade, possui presunção de idoneidade e validade como meio de prova. Precedentes do TJES e do STJ reforçam a validade dos testemunhos policiais na comprovação de autoria e materialidade dos delitos de resistência, desacato e desobediência.

4. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por meio de Boletim Unificado, Auto de Resistência à Prisão, e pelo depoimento prestado pelo policial que presenciou os fatos, não havendo elemento que desabone a credibilidade da prova testemunhal produzida.

5. A fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo deve ser realizada com base nos critérios de apreciação equitativa previstos no art. 85, §2º e §8º, do CPC, levando em consideração o trabalho desempenhado e o tempo dedicado ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O depoimento de agentes policiais, quando corroborado por outras provas e sem indícios de parcialidade, tem presunção de idoneidade e pode embasar a condenação por crimes de resistência, desacato e desobediência.

2. O arbitramento de honorários advocatícios para defensor dativo em segunda instância deve observar o critério de apreciação equitativa, conforme art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 311; CP, arts. 330 e 331; CPC, art. 85, §2º e §8º; CPP, arts. 3º e 386.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, J. 07/08/2018; TJES, ApCrim nº 0000134-33.2022.8.08.0042, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, J. 15.10.2024; TJES, ApCrim nº 0018593-80.2017.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Publ. 18.06.2021; TJES, ApCrim nº 0009269-72.2016.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, J. 29.07.2020.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003952-77.2022.8.08.0014

APELANTE: LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DE
S. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA

em face da r. Sentença de ID 10150363, que julgou procedente o pleito acusatório para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 311 da Lei nº 9.503/97 e nos arts. 330 e 331 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 10383067), o apelante aduz, em síntese, que o depoimento da testemunha policial/vítima não é prova suficiente para lastrear sua condenação, razão pela qual deve ser absolvido, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Requer, por fim, a fixação de honorário ao advogado dativo.

Contrarrazões acostadas ao ID 10560933, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10898004), pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA
que narrou os seguintes acontecimentos (fls. 02/03 de ID 10150351):

Consta do incluso inquérito policial que no dia 26 de novembro de 2019, por volta das l9h20min, na Avenida Sílvio Avidos, bairro São Silvano, nesta comarca, LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA, ora denunciado, conduziu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de estações de embarque e desembarque de passageiros e em local de grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano.

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado desobedeceu à ordem legal de funcionário público, bem como desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções.

Narram os autos que, na data acima mencionada, um policial militar de folga informou que havia visualizado o condutor de uma motocicleta, de cor vermelha, trafegando em alta velocidade e realizando ultrapassagens proibidas, na Avenida Sílvio Avidos em sentido ao SESI.

Diante do que foi informado, os agentes públicos realizaram vigilância em frente ao posto de combustíveis Ipiranga, oportunidade em que perceberam a aproximação de uma motocicleta em velocidade incompatível para aquela via, a qual realizava ultrapassagens proibidas, colocando em risco a integridade física de transeuntes e demais condutores, uma vez que o local é de intenso tráfego devido a existência de faixas de pedestres e um bar movimentado.

Foi dada ordem de parada ao condutor da referida motocicleta, ora denunciado. Ato seguinte, dada ordem de abordagem, o denunciado desobedeceu ao comando, sendo necessário reforçar a ordem para que se colocasse em posição com as mãos na parede. Nesse momento, o denunciado disse "puta que pariu polícia, eu não fiz porra nenhuma, vocês estão tirando onda com a minha cara né, cambada de zé buceta do caralho".

Ao receber ordem de prisão, o denunciado tentou se desvencilhar da ação dos militares (fl. 09). Registra-se que, no decorrer da ocorrência, o denunciado verbalizou "isso era tudo o que eu estava precisando, a oportunidade certa de tirar dinheiro de dois policiais pau no cu, vocês não sabem do que eu sou capaz, vou ganhar muito dinheiro nas costas de vocês dois".

Diante do exposto, incorreu LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA nas sanções do artigo 311, da Lei n" 9.503/1997 e artigos 330 e 331, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP, pugnando o Ministério Público o recebimento da presente denúncia, com a citação do denunciado para apresentar resposta, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas para, ao final, ver o pedido da presente ação penal julgado integralmente procedente com a consequente condenação, de tudo ciente este órgão ministerial.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

A
materialidade
do delito se encontra devidamente verificada (ID 10150351) através
(i)
Boletim Unificado nº 40990682 (fls. 06/08), Auto de Resistência à Prisão/Apreensão (fls. 12/13).

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas no processo são mais do que suficientes para garantir a certeza dos delitos atribuídos ao apelante.

Em depoimento prestado em juízo, testemunha SD/PMES Vinícius Ribeiro Dias

confirmou os fatos, nos seguintes termos (mídia de ID 10150362):

[...] Durante patrulhamento [...] fomos informados pelo Copom, que um militar de folga visualizou um condutor de uma motocicleta, de cor vermelha, seguindo Av Silvio Avidos, sentido SESI, conduzindo a mesma de forma perigosa, realizando várias ultrapassagens proibidas, transitando em alta velocidade, que o condutor trajava bermuda, camisa de manga longa e chinelo. De posse das informações realizamos uma parada em frente ao Posto Ipiranga observando os veículos que seguiam naquele sentido, logo percebemos a aproximação de uma motocicleta em alta velocidade, que realizava ultrapassagem proibida nos veículos, que a motocicleta transitava em velocidade muito acima da permitida para a via, colocando em risco a integridade física de transeuntes e condutores, pois o local é de trafego elevado de pessoas e veículos devido a existência de faixas de pedestre e um bar muito movimentado, bem como gerando perigo claro de dano aos demais veículos que utilizam a via. Imediatamente dada ordem de parada ao condutor da motocicleta, dada voz de abordagem ao mesmo que não se mostrou cooperativo
com a abordagem policial, sendo reforçada a ordem para que o mesmo fosse para a parede e colocasse as mãos na parede, neste momento o abordado começou a proferir os dizeres: "puta que pariu polícia, eu não fiz porra nenhuma, vocês estão tirando onda com a minha cara né, cambada de zé buceta do caralho" entre outras palavras denegrindo e desacatando a guarnição. Dada voz de prisão ao condutor que resistiu a prisão, sendo necessário imobilizá-lo e a utilização de algemas devido o estado alterado [...] Em tempo informo que durante a confecção policiais o conduzido por diversas dizia que: "isso era tudo o que eu estava precisando, a oportunidade certa de tirar dinheiro de dois policias pau no cú, vocês não sabem do que eu sou capaz, vou ganhar muito dinheiro nas costas de vocês dois [...]

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois as afirmações dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte e do STJ:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329, caput, CP), desacato (art. 331, CP) e desobediência (art. 330, CP). Sustenta a absolvição por falta de provas de autoria e materialidade, desconsideração dos depoimentos policiais, revisão da dosimetria das penas para o mínimo legal e requer a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante; (ii) determinar a validade dos depoimentos policiais como prova; (iii) verificar se a dosimetria das penas foi adequada; (iv) decidir sobre a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas colhidas, como Boletim Unificado e Auto de resistência, incluindo depoimentos de agentes policiais e documentos periciais, demonstram a autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência, sendo suficientes para embasar a condenação. 4.
O depoimento de agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos probatórios e não havendo indícios de má-fé ou parcialidade, tem presunção de idoneidade e pode ser utilizado como prova válida. Precedentes do TJES e do STJ.
5. A dosimetria das penas carece de fundamentação adequada quanto ao aumento na 2ª fase, especialmente nos crimes de resistência (art. 329, CP) e desobediência (art. 330, CP), perfazendo a redução das penas ao crime de resistência e de desobediência. 6. Em relação aos honorários advocatícios, diante da complexidade do caso e da atuação técnica do defensor dativo, arbitra-se o valor de R$ 850,00 em favor do advogado nomeado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência estão comprovadas por provas testemunhais e documentais, incluindo depoimentos policiais, que têm valor probatório. 2. O aumento da pena referente às agravantes quando superar um sexto deve ser especialmente fundamentado para tal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CP, arts. 329, caput, 330, 331; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Fernando Zardini Antônio, Julg. 20/04/2022; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Julg. 07/08/2018, AgRg-HC 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julg. 30/08/2024.

(TJES,
ApCrim nº
0000134-33.2022.8.08.0042, Rel.
Des. Marcos Valls Feu Rosa
,
Segunda
Câmara Criminal,
J. 15.10.2024
) –
destaquei

APELAÇÃO. PROVA DE AUTORIA. ARTS. 150 E 330, CP. ART. 311, CTB. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ART. 28, LEI 11.343/2006. INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É aceito, como prova idônea para sustentar a condenação o depoimento dos policiais que participaram da diligência que resultou na apreensão ou prisão, especialmente quando corroborados pelas demais provas dos autos.
2. Pela aplicação do princípio da insignificância o tipo penal seja completamente esvaziado, especialmente considerando a opção do legislador em manter a criminalização da conduta, em que pese não lhe tenha atribuído pena privativa de liberdade. 3. Fixação de honorários em favor do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. 4. Aplicação do art. 85, § 8º, CPC. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES,
ApCrim nº
0018593
-
80.2017.8.08.0035, Rel.
Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeir
a
Câmara Criminal, Publ.
18.06.2021)
– destaquei

DESACATO E DESOBEDIÊNCIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA - MÉRITO ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO CABIMENTO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE INVIABILIDADE MULTA INAPLICABILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar de ausência de fundamentação: 1. Na hipótese, embora conciso, verifica-se que o
decisum
encontra-se perfeitamente fundamentado com base nas provas carreadas ao caderno processual, nos exatos termos do art. 93, IX, CF/88. Preliminar rejeitada. Mérito: 1.
Observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente apontou, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória
. Dessa forma não há que se falar em absolvição dos crimes aos quais restou condenado. 2. No caso dos autos as condutas não apresentam liame de dependência, de forma que uma conduta seja desdobramento ou fase de concretização da outra, não havendo portanto, um nexo de dependência entre elas. 3. Restando comprovado que o ilustre magistrado a quo aplicou a pena-base com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a redução daquela, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista circunstância judicial desfavorável. 4. A substituição da pena corpórea pela pena de multa, não poderá ser realizada, uma vez que a sanção prevista para os crimes aos quais restou condenado, é de detenção. 5. Não é o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença. 6. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES,
ApCrim nº
0009269-72.2016.8.0
8
.0012, Rel.
Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal
, J. 29.07.2020)
– destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. [...]

(STJ, HC
nº
449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018, DJe: 14.08.
2
018)
– destaquei

Para que se desabone o depoimento do policial, é preciso evidenciar o interesse particular do agente de segurança na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas do processo, o que não ocorreu no caso em tela, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, resta demonstrada a ocorrência dos delitos, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece provimento.

Por fim, requer o advogado dativo do apelante

a fixação dos honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

O arbitramento de honorários, em regra, deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §2º e §8º, estabelecendo a fixação consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ademais, ressalta-se que a Tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário no momento da fixação de honorários.

Assim, tendo o Dr. Elias Joaquim de Souza – OAB/ES nº 29.679 sido nomeado como advogado dativo do réu (ID 10150364), e, por ter apresentado razões de recurso, procedo nos termos do art. 85, §2º e §8º, do CPC, o arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância.

Frise-se que tal valor é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Elias Joaquim de Souza – OAB/ES nº 29.679, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.